Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJALMA ANTONIO FERREIRA - CNPJ: 09.259.385/0001-80 (AGRAVANTE), DJALMA ANTONIO FERREIRA - CPF: 631.983.631-87 (AGRAVANTE), JOSE FERREIRA DE JESUS - CPF: 550.824.751-34 (AGRAVANTE), ARLETE IZABEL DE ANDRADE - CPF: 353.595.441-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001162-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DJALMA ANTONIO FERREIRA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
DJALMA ANTONIO FERREIRA e outros (3)
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005974-80.2010.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que, rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como afastou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que “
a prescrição do presente contrato de abertura de crédito fixo em tela se deu no curso da presente demanda, uma vez que do despacho que determinou a citação da parte Agravante, até a sua efetiva citação transcorreram-se aproximadamente 12 (doze) anos e 4 (cinco) meses, sem que a parte Agravada tenha promovido as diligências necessárias e efetivas nos autos para citação da parte Agravante, quiçá para satisfação do crédito, ocorrendo in casu a prescrição intercorrente da pretensão executiva
” (sic).

Apontam que “
no caso concreto a parte Agravada levou mais de 12 (doze) anos para viabilizar a citação da parte Agravante, o que foge da razoabilidade e proporcionalidade
” (sic).

Afirmam que “
após a primeira tentativa de citação da parte Agravante ter restado infrutífera (ID 39016843, p. 05), o Agravado foi intimado para dar regular prosseguimento ao feito (ID 39016843, p. 07), todavia, quedou-se inerte, transcorrendo o prazo de manifestação, conforme certidão (ID 39016843, p. 09)
” (sic).

Narram que “
determinou-se a remessa dos autos ao arquivo (ID 39016843, p. 11), onde permaneceu por três meses (10/01/2013 até 02/04/2013), até determinou-se a intimação pessoal da parte Agravada, sob pena de extinção, sendo novamente determinado o impulsionamento dos autos (ID 39016858, p. 13 e 16). Não fosse suficiente, a parte Agravada pugnou por dilação de prazo em quatro oportunidades (ID 39016858, p. 29, ID 39016858, p. 39, ID 39016861, p. 11 e 39016861, p. 35), em todas as vezes, deixou decorrer o prazo para retomar o andamento do feito
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, por consequência, condenar a agravada ao pagamento dos honorários de sucumbência (id. 197546198).

Diante da ausência de pedido de tutela de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar resposta no presente feito (id. 199360673).

Contraminuta apresentada em id. 203499685, pugnando pelo desprovimento do agravo.

O preparo recursal resta dispensado, haja vista que a Defensoria Pública atua no múnus de Curador Especial dos réus/executados/agravantes citados por edital, cuja revelia lhes fora decretada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em
10/05/2010
, tendo como título que a embasa um Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00067-2, no valor de R$ 38.815,82, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, com vencimento final em 15/10/2013 (id. 39016432, p. 26/30).

Recebida a inicial, determinou-se a citação da parte Agravante em 28/06/2010 (id. 39016842).

Após diversas tentativas infrutíferas de citação dos executados, o banco agravado requereu a citação por edital dos agravantes em 13/05/2022 (id. 84841270), que fora deferido pelo magistrado em 02/07/2022 (id. 88937371).

Houve o decurso de prazo de citação dos executados, via Edital, sem que comprovassem o pagamento do débito ou opusessem embargos à execução, conforme certidão datada de 22/11/2022 (id. 104613574).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício do múnus de Curador Especial dos executados, apresentou exceção de pré executividade, sustentando a ocorrência prescrição intercorrente (id. 105281250).

Na data de 1°/12/2023, sobreveio a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito) (id. 135955852).

Da decisão, insurgem-se os agravantes sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento da inércia do banco agravado em perfectibilizar a citação dos agravados dentro do prazo de 05 (cinco) anos.

Pois bem.

Inicialmente, importante diferenciar a prescrição direta da intercorrente.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a intercorrente considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu
, apesar dos agravantes alegarem a ocorrência da prescrição intercorrente, infere-se da fundamentação que
buscam o reconhecimento da prescrição direta
.

Nesse passo, como a dívida remonta à data de
15/10/2013,
consoante lançado na inicial e os executados só foram citados por edital no ano de
2022
, é certo que se operou a prescrição direta.

Isso porque, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízot incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

Assim sendo, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida dos devedores,
é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial
.

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
.
(N.U 0016087-47.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CC. 2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial”
(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

Ora, também incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida,
DECLARAR PRESCRITA
a pretensão, julgando extinto com resolução do mérito a ação de execução na origem, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Diante do reconhecimento da prescrição direta, condeno a instituição financeira agravada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ter sido a responsável pela anômala extinção do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024